Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-56.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018335-56.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA CLAIR SCHIRMER - CPF: 912.111.660-15 (RECORRENTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018335-56.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
FRANCISCA CLAIR SCHIRMER

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Ausente o relatório com fulcr o no artigo
38 da Lei n. º 9.099/95.

Cuida
-se de
Ação

declaratória
de
inexistência
de
debito
c/com
nulidade

contratual
c/c
devolução

em
dobro e
indenização

por

danos

morais

por

danos

morais

proposta

por

Rosilaine
Maria da Silva
em

desfavor
de Banco Pan S.A
.,
na

qual
o
preceitua
a de
inexistência
do
débito
,
bem

indenização

por

Dano
Moral id - 102652863;

A parte
reclamada

apresentou
a
presente

contestação
id - 107708052,
não

sendo

apresentado
no
prazo
legal a
impugnação
a
contestação
;

Cumpre

anotar
que
o

caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
330 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
:

O
juiz

conhecerá

diretamente
do
pedido
,
proferindo

sentença
: I -
quando
a
questão
de
mérito

for
unicamente
de
direito
,
ou
,
sendo
de
direito
e de
fato
,
não

houver

necessidade
de
produzir

prova

em

audiência
.

DO MÉRITO

Extrai
-se dos autos que a parte
Autora

propôs
a
presente

ação
contra a
reclamada
,
visando
a
declaração
de
inexistência
de
débitos

e
nulidade

contratual
entre as
partes
e
indenização

por

danos

morais
,
ao

argumento
de que,
não

reconhece
a
dívida

elencada

nestes
autos.

Sobre
o
tema
,
confira
-
se a

lição
de Celso
Agrícola

Barbi
:

Com
a

ação

declaratória

negativa
,
verificou
-se que
nem

sempr
e
o
autor

afirma

ter
um
direito
,
porque

nela
,
pelo

contrário
, o
autor

não

afirma

direito

algum
, e
apenas

pretende
que se declare
a

inexistência
de um
direito
do
réu
.
Assim
, a
distribuição
do
ônus
da
prova

não

pode

ter

como

referência
a
posição
processual d
e
autor

ou
de
réu
, mas sim a
natureza
do
fato

jurídico

colocado
pela parte
como
base de
sua

alegação
.
Desse

modo
,
na

ação

declaratória

negativa
da
existência
de um
débito
, o
autor

não
tem o
ônus
de
provar

a

inexistência
do
fato

constitutivo
do
aludido

débi
to
. O
réu
,
pretenso

credor
, é que
deverá

provar

esse

fato
.
Ao

autor
,
nesse

caso
,
incumbirá

provar
o
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
mesmo

débito
, que
porventura

tenha

alegado

na

inicial
(in
Comentários

ao

Código
de
Processo
Civil, 1ª ed., V.
I,
Tomo
I,
Forense
, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Com
a

inicial
a parte
Autora
junta
comprovante
da
suposta

dívida

efetuada
.
Enquanto
que
a parte
ré

sustenta
que
agiu

amparada
no
exercício
regular do
seu

direito
,
tendo

em
vista a
contratação

cartão
de
cred
ito
e, para
tanto
, com
sua

contestação

apresenta

documentos

assinados
pela
requerente
,
bem

como

utilização
do
cartão
de
credito
,
bem

como

empréstimos

consignados
.

Destaque
-se que as
provas

aportadas
pela
reclamada

são

capazes
de controverter as
alegações
d
a parte
Autora
e inverter o
ônus
da
prova
,
desincumbindo
-se,
portanto
, a
Reclamada
, de
seu

ônus

probatório
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC.,
bem

como

demonstram

ainda
que
diferentemente
do que
foi

narrado

pelo

autor
,
existe
a
comprovação
do
ne
xo
causal entre a
dívida

elencada
e o
contrato
com a parte
requerida

portanto
, é
direito
da
reclamada
a
presente

cobrança
,
haja
vista que
não

há

demonstração
de que
esta

cobrança

não

tenha

sido

feito

pelo

autor
,
haja
vista que
o

probatório

juntado

pelo
ban
co
demonstra

claramente
a
relação
entre as
partes
, e a
fundamentação
de que
realmente

cabia

ao

reclamante
o
pagamento
da
fatura
do
empréstimo
.

Neste

contexto

verificado

pelo

vasto

instrumento

probatório
,
bem

como
pela
relevância
das
provas
,
não
me
resta

dú
vida
que
razão

assiste

ao

reclamado
,
retirando

toda
e
qualquer

formalização
de
inexistência
de
débito
,
principalmente

pelo

teor

claro
e
objetivo
dos
documentos

apontados
, que
consubstanciam
com
os

documentos

arrolados

pelas

duas

partes
inclusive.

O
julgado
r

não
tem o
dever
de
suprir

a

omissão

probatória
das
alegações

feitas

pelas

partes
,
sendo

ônus
dos
litigantes
o
cumprimento
da
determinação

constante
do
artigo
373
na

busca
da
comprovação
de
suas

alegações
.

Por

derradeiro
, a
legislação
Processual Civil
vig
ente

impõe

sanção

aquele
que se
valendo
do
direito
de
ação
,
utiliza
-se do
Poder

Judiciário
para
propor

lide

temerária
. De
acordo
com a
norma
,
podem

ser

penalizadas
,
por

exemplo
, as
partes
que
opõem

recursos

meramente

protelatórios
, alteram a
verdade
dos
fa
tos

ou
se
utilizam
de
processos
para
conseguir

objetivos

ilegais
.

“In
casu
”,

de
acordo
com as
provas

produzidas
pela
Reclamada
, a parte
Autora

alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas

obrigações

contratuais
,
buscando

ainda

obter

vantagem

i
ndevida
com a
condenação
da
demandada

em

danos

morais
. Tal
pratica

deve

ser

punida
com
aplicação
de
multa

por

litigância
de
má

fé
, o que
já

restou

decidido

por

nossos

tribunais
,
senão

vejamos
:

DIREITO
DO CONSUMIDOR -
Ação

declaratória
de
inexistência
de
d
ébito

c.c
.
Indenização

por

danos

morais
.
Autora
que
alega

inexistir

relação

contratual
com a
requerida
,
não

havendo

débito

a

ensejar

a

inscrição
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.
Improcedência
da
ação
.

Ônus
de
prova
da
fornecedora
do
produto

r
é
, do
qual
se
desincumbiu
.
Comprovação
da
relação

jurídica
que
deu

origem

ao

débito
.

Negativação
do
nome
da
consumidora

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.
Exercício
regular de
Direito
(CC,
artigo
188, I).

Atitude
da
requerida

legítima
-
Sentença

mantida
,
por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
252 do RITJSP -
Recurso

não

provido
, com
imposição
de
pena

por

litigância
de
má-fé
. (TJ-SP - APL:
01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, Relator:
José Wagner de Oliveira
Melatto

Peixoto
, Data
de
Julgamento
: 15/09/2015, 15ª
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 17/09/2015
)

E
M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PROTESTO REGULAR DE TÍTULOS.
COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS.
COND
ENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad
Netto
, Data de
Julgamento
: 15/06/2015, 2ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 22/06/2015)

A
multa
,
evi
dentemente
,
não
tem
caráter

ressarcitório
, mas
apenas

punitivo
e
inibitório
,
pois
visa a
impedir
o
exercício

irresponsável
do
direito
,
neste

contexto

aloco

a CONDENAÇÃO da parte
Autora

em
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
fixado
no
montante
de 9%
sobre
o valor da causa
,
aplicando
-se,
por

analogia
, o
disposto
no art. 81 do CPC,
bem

como
,
ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa, com
fulcro
no art.
55 da Lei 9.099/95,
ao

qual

suspendo

pelo

deferimento
da
justiça

gratuita
.

Declaro

ainda

revogado
a
presente

liminar
se
deferida
.

Diante
do
exposto
,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
,
bem

como

julgo

procedente
o
pedido

contraposto
. DECLARA-SE EXTINTO o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos

do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.

Consoante
o
disposto
no art.
40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apr
eciação
do MM. Juiz de
Direito
.

Pedro Paulo
Nogueira

Nicolino

Juiz
Leigo

Sentença

Uma
vez
que
o

projeto
sob
oculis

em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
Juiz
Leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientaçã
o
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei
e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste

juiz

togado
.

Isto

Posto

homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como
parte
integrante

indissociável

deste

decisiu
m
para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei 9099/95 e
artigo
8, caput
parágrafo

único
, de lei
complementar

estadual
n. 270/07.

Sinop
, 28 de
março
de 2023

João

Manoel
Pereira Guerra

Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Ino
minado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) o
reclamante

foi

induzido

a

erro
para
celebrar

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
,
acreditando
que
estava

contratando

empréstimo

pessoal
; b)
os

desco
ntos

realizados

nos

rendimentos

não

são

deduzidos
do valor principal; c)
impôs

ao

reclamante

venda

casada
,
não

cumpriu
o
dever
de
informação

efetiva
e
realizou

ato

comercial

desleal
;
d)
praticou

ato

ilícito

passível
de
indenização
; e)
não

alterou
a
verdad
e
dos
fatos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos da inicial e afasta r a condenação

por
litigância
de
má-fé
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
d
a
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(
Recurso

Inominado
nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado

no DJE de 13/07/2023).

O
contrato

assinado

fisicamente
(ID 197871348),
sem

impugnação

específica
da parte e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
O juízo singular bem elucidou a questão, consoante se verifica do seguinte trecho da sentença objurgada:
“
Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta dívida efetuada.
Enquanto que
a parte ré sustenta que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação cartão de
credito
e, para tanto, com sua contestação apresenta documentos assinados pela requerente, bem como utilização do cartão de
credito
, bem como empréstimos consignados.

Destaque-se que as provas aportadas pela reclamada são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC., bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada e o contrato com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, haja vista que o probatório juntado pelo banco demonstra claramente a relação entre as partes, e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento da fatura do empréstimo.”

5.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. O exerc
ício
abusivo
do direito e

a
alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve

ser

mantida
.
No caso,
segundo
a sentença,
“
de acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos morais. Tal
pratica
deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais...”.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados
em10%
sobre
o
valor dacausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
r
egistrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024